Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Cédula de Crédito Rural. Banco do Brasil. Competência Relativa.
1. A Justiça do DF é competente para julgar demanda de produção antecipada de provas para eventual liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.
2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.